Tribunal: STF
Processo: RE 714333
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL JÁ REVOGADA. CARÁTER INFRINGENTE. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. A verificação da compatibilidade na norma do artigo 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69 com a Carta Magna é inviável nesta seara extraordinária, uma vez que esta regra é de natureza eminentemente infraconstitucional, dizendo respeito às matérias que podem ser objetadas no processo civil, e teve a redação original (em vigor ao tempo da interposição do apelo extremo) alterada pela Lei 10931/04.



    3. A irresignação recursal revela nítida pretensão de rejulgamento da causa, uma vez que se alegou eventual direito sobre encargos financeiros que decorreriam da aplicação da regra revogada, todavia, a norma sobre a qual se diz omissa a decisão é de interesse da parte embargada, pois trata do direito de defesa da contratante da instituição financeira e demandada no processo de busca e apreensão.



    4. Agravo regimental desprovido.